Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-83.2024.8.11.0018
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000978-83.2024.8.11.0018
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de DIOLLENO PROFINO SIMÃO
RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE JUARA e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUSPENSÃO DO TRATAMENTO POR ORIENTAÇÃO MÉDICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de Diolleno Profino Simão, contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento dapagliflozina 10mg, formulado em Ação Civil Pública por obrigação de fazer. A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Após manifestação dos recorridos pela manutenção da decisão e do Ministério Público pela procedência do recurso, sobreveio aos autos informação da Secretaria de Saúde do Estado noticiando a suspensão do uso da medicação pelo médico responsável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de fato novo — suspensão do uso do medicamento por tempo indeterminado — implica perda do objeto do recurso e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do tratamento com o medicamento pleiteado, por decisão médica, torna inócua a prestação jurisdicional, esvaziando a utilidade e a necessidade do provimento requerido, pressupostos do interesse recursal.
4. A perda superveniente do objeto impede o conhecimento do recurso e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC.
5. A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que a desnecessidade do tratamento, retira o interesse de agir e justifica a extinção do processo por perda superveniente do objeto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido. Processo extinto sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: “1. A suspensão do uso do medicamento por orientação médica acarreta a perda superveniente do objeto da ação e do recurso, por ausência de interesse recursal. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito é cabível quando não subsiste utilidade na prestação jurisdicional em razão de fato superveniente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 996; Lei no 9.099/1995, art. 41; Lei no 7.347/1985, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível no 1003363-28.2023.8.26.0048, Rel. Des. Carlos Von Adamek, j. 19.08.2024; TJ-SP, Apelação no 1024211-14.2022.8.26.0196, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 17.05.2024; TJ-MG, AC no 5001639-62.2022.8.13.0388, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 13.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000978-83.2024.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DIOLLENO PROFIRO SIMAO - CPF: 011.581.671-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUARA (RECORRENTE), DIOLLENO PROFIRO SIMAO - CPF: 011.581.671-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025